Tribunal: TJPA
Processo: 0803941-45.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803941-45.2025.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, DAVID BRUNO PASTANA DE SOUZA

APELADO: DAVID BRUNO PASTANA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA BRANCA NÃO OSTENSIVAMENTE UTILIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
DAVID BRUNO PASTANA DE SOUZA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, e pelo Ministério Público estadual, contra sentença da 1ª Vara Criminal de Belém/PA que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (
art. 157, §2º, II, CPB
), afastando, entretanto, a majorante do uso de arma branca (
inciso VII do mesmo parágrafo
). A defesa pleiteia nova valoração da confissão espontânea e fixação de regime prisional mais brando. O Ministério Público busca o reconhecimento da majorante afastada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível nova valoração da atenuante da confissão espontânea, com reflexos na pena e no regime inicial de cumprimento; (ii) estabelecer se o porte de faca, sem uso ostensivo durante a execução do delito, autoriza a incidência da causa de aumento prevista no
art. 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Está presente o interesse recursal da defesa, mesmo com o afastamento da majorante do uso de arma branca, pois o recurso também visa a revaloração da confissão espontânea e mudança do regime inicial.

A compensação entre a agravante da reincidência (específica) e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente realizada, conforme
jurisprudência consolidada do STJ
(
Tema Repetitivo nº 585
), dado que se trata de reincidência simples, não havendo multirreincidência.

A pena definitiva foi mantida em 05 anos e 04 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, estando adequada e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo ilegalidade na dosimetria.

O regime inicial fechado mostra-se adequado, considerando a reincidência do réu e o
quantum
da pena, em conformidade com o
art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal Brasileiro
.

O simples porte de arma branca não autoriza, por si só, a incidência da causa de aumento do
art. 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro
. Exige-se o uso ostensivo ou concreto do instrumento como meio de intimidação, o que não restou comprovado nos autos.

A faca foi apreendida posteriormente à prática do crime, sem demonstração de seu uso efetivo para coagir a vítima, razão pela qual a sentença acertadamente afastou a majorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O interesse recursal da defesa subsiste quando o recurso busca revaloração de atenuantes e alteração do regime inicial, ainda que parte dos pedidos tenha sido atendida na sentença.

É possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, desde que não se trate de multirreincidência.

A fixação do regime inicial fechado é adequada quando o réu é reincidente e a pena imposta supera 4 anos, mesmo que inferior a 8 anos.

A incidência da majorante do uso de arma branca no crime de roubo exige comprovação do seu uso ostensivo ou intimidador durante a execução do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 33, §§ 2º e 3º; 61, I; 65, III, “d”; 67; 157, §2º, II e VII; CPPB, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, DJe 24.06.2022 (Tema 585); STJ, AgRg no REsp 2.014.352/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 13.06.2023; STJ, HC 714.505/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23.08.2022; TJ-DF, Apelação Criminal 0714398-52.2022.8.07.0006, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 31.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
DAVID BRUNO PASTANA DE SOUZA
, já qualificado nos autos, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0803941-45.2025.8.14.0401, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no
art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
, afastando, todavia, a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, prevista no
inciso VII do mesmo dispositivo
.

Narra a denúncia (ID.28895190, págs.1-3) que, na manhã do dia 23 de fevereiro de 2025, por volta das 9 horas, no interior de um coletivo da linha Pedreira–Lomas, enquanto trafegava pela Avenida Visconde de Souza Franco, o acusado, em comunhão de esforços com AMANDA CRISTINA FARIAS ALMEIDA, mediante grave ameaça, subtraiu da vítima
I. G. T.
a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais). Após o fato, ambos foram localizados e presos em flagrante por guarnição da Polícia Militar, sendo prontamente reconhecidos pelo ofendido. Durante a abordagem, foram apreendidos com os denunciados uma faca e um simulacro de arma de fogo, acondicionados na mochila da corré, sem que o numerário subtraído fosse recuperado.

Sobreveio sentença (ID.28895258) que julgou procedente em parte a pretensão acusatória, condenando DAVID BRUNO PASTANA DE SOUZA como incurso nas penas do
art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhe a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa. Na fundamentação, o Juízo de origem afastou a incidência da majorante do uso de arma branca, ao fundamento de não ter havido emprego ostensivo do artefato durante a execução do crime. Reconheceu, ainda, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, que foram compensadas, resultando na manutenção da pena-base fixada no mínimo legal.

A DEFENSORIA PÚBLICA, em nome do acusado, interpôs recurso de apelação (ID.28895275), sustentando, em síntese, o acerto da sentença no ponto em que afastou a majorante do
inciso VII do §2º do art. 157 do Código Penal

Brasileiro
, e requerendo, subsidiariamente, a aplicação mais favorável da atenuante da confissão espontânea, com redução mais expressiva da pena e consequente fixação de regime inicial diverso do fechado.

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO também apelou (ID.28895278), pugnando pela reforma da sentença no tocante ao afastamento da majorante do uso de arma branca, sob o argumento de que o porte do artefato, somado à ameaça verbal dirigida à vítima, seria suficiente à sua caracterização, ainda que o objeto não tenha sido ostensivamente exibido.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões ao recurso defensivo (ID.28895279), alegando a ausência de interesse recursal, uma vez que os pedidos da apelação foram integralmente atendidos na sentença, e postulando, ainda, o desprovimento do apelo. A DEFENSORIA PÚBLICA, por sua vez, apresentou contrarrazões ao apelo ministerial (ID.31604049), defendendo a manutenção da sentença no ponto impugnado, por ausência de prova quanto ao efetivo uso da arma branca para fins intimidatórios.

Os autos foram regularmente remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça. A Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação institucional (ID. 33425425), manifestou pelo não conhecimento do recurso defensivo, por ausência de interesse recursal, e pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, a fim de reformar a sentença e reconhecer a incidência da majorante do
art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro
, com o consequente redimensionamento da pena, diante da presença cumulativa das causas de aumento dos
incisos II e VII do referido dispositivo legal
.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento presencial
.

VOTO

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação interpostos por
DAVID BRUNO PASTANA DE SOUZA
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, e pelo Ministério Público do Estado do Pará, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, regularidade formal e interesse recursal.

II – DO MÉRITO

II.1 – DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA

II.1.1 – Da ausência de interesse recursal

O Ministério Público sustentou a ausência de interesse recursal da defesa, ao argumento de que a sentença atendeu aos pedidos defensivos no ponto referente ao afastamento da majorante do uso de arma branca.

A preliminar não merece acolhimento.

Ainda que a sentença tenha efetivamente afastado a causa de aumento prevista no
art. 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro
, a apelação defensiva também busca a aplicação mais benéfica da atenuante da confissão espontânea e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, o que demonstra utilidade e necessidade no provimento recursal. Portanto, está configurado o interesse recursal.

II.1.2 – Da dosimetria da pena

A defesa pleiteia aplicação mais favorável da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena e fixação de regime inicial diverso do fechado.

O Juízo sentenciante reconheceu a reincidência específica do acusado e, de forma proporcional, procedeu à compensação com a confissão espontânea, mantendo a pena-base no mínimo legal. Tal procedimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a compensação integral entre a agravante e a atenuante, por serem igualmente preponderantes.

Nesse sentido,
a Terceira Seção do STJ, ao revisar o Tema Repetitivo n. 585
, firmou a seguinte tese:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REINCIDÊNCIA. APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Reconhecida a atenuante da confissão, quanto à sua compensação com a agravante da reincidência, em recente julgamento para a revisão do tema repetitivo n. 585 ( REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe 24/6/2022), a Terceira Seção do STJ fixou a tese:
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a a tenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".
2. Em recente julgado, a Sexta Turma desta Corte Superior entendeu que "Somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante" ( AgRg no REsp n. 1.998.754/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/6/2023). 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ - AgRg no HC: 749181 MG 2022/0181902-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023
)
(G.N.)
.”

No caso dos autos, tratando-se de réu com uma única reincidência, a compensação integral realizada na origem mostra-se correta e alinhada ao entendimento dos tribunais superiores.

“PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PLEITO REVISIONAL RELACIONADO À DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 297, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. REQUERENTE QUE ADMITIU TER PRATICADO O CRIME MULTICITADO, CONFIRMANDO QUE ADQUIRIU E ADULTEROU DOCUMENTAÇÃO DE USO PÚBLICO. CONFISSÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA NA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO. ACÓRDÃO QUE SE UTILIZOU DA VERSÃO DO REQUERENTE. CARACTERIZAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À ATENUAÇÃO DA REPRIMENDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, EIS QUE IGUALMENTE PREPONDERANTES. PRECEDENTES. PEDIDO DEDUZIDO NA AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE, COM REFLEXOS NA CARGA PENAL. I. Caso em exame1. Revisão criminal proposta em face de sentença da 2ª Vara Criminal de Paranavaí, que condenou o requerente ao cumprimento de 28 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão por crimes de roubo majorado, extorsão mediante sequestro e falsificação de documento público. O requerente alega que a decisão não reconheceu a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de falsificação, embora tenha admitido a prática do delito. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial procedência da revisão. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de falsificação de documento público e se essa atenuante pode ser compensada integralmente com a agravante da reincidência na dosimetria da pena. III. Razões de decidir3. A revisão criminal, prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, consiste em ação autônoma de impugnação que poderá ser ajuizada pelo réu em face de sentença condenatória, ou absolutória imprópria, bem como de acórdão condenatório ou absolutório impróprio. 4. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (STJ, REsp 1.972.098/SC). 5. O requerente fez jus à atenuante da confissão espontânea, pois admitiu a prática do crime de falsificação de documento público.
6. “(...) A jurisprudência dessa eg. Corte pacificou o entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal
. III - No julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, de relatoria do em. Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento das Turmas que a compõe no sentido de possibilitar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência” (AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). 7. A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, pois ambas são igualmente preponderantes. 8. A revisão criminal foi considerada procedente, resultando na readequação da pena do crime de falsificação de documento público. 9. A pena definitiva, em razão do concurso material, foi fixada em 29 anos e 15 dias de reclusão e 72 dias-multa.IV. Dispositivo e tese10. Pedido de revisão criminal conhecido e julgado procedente, com redimensionamento de pena. Tese de julgamento: “É possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na dosimetria da pena, desde que ambas sejam consideradas igualmente preponderantes e não haja multirreincidência”. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, arts. 65, III, d, e 67. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgRg no REsp 2.014.352/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.06.2023; STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, j. 11.10.2017; STJ, AgRg no HC 537.732/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.11.2019; Súmula nº 545/STJ. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 0069772-92.2024.8.16.0000, da 2ª Vara Criminal de Paranavaí, em que figura como requerente CLAUDIO EDUARDO FERNANDES SOUZA e como requerido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ.

(
TJ-PR 00697729220248160000 Paranavaí, Relator: Lourival Pedro Chemim, Data de Julgamento: 10/02/2025, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2025
)
(G.N.)
.”

Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade, a manutenção da pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, revela-se adequada e suficiente.

No tocante ao regime prisional, considerando a reincidência do réu e o
quantum
da pena imposta, superior a 4 anos, mostra-se correta a fixação do regime inicial fechado, nos termos do
art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal Brasileiro
. A condição de reincidente impede a fixação de regime mais brando, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. 1) DOSIMETRIA: 1.1) NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA QUE NÃO PODEM SER DISSOCIADAS (2G DE CRACK). ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NEUTRALIZADO O VETOR ¿CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME¿. PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA MÍNIMO LEGAL. 1.2) TERCEIRA FASE: APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. 1.3) REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: MANUTENÇÃO DO FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E RÉU REINCIDENTE. 2) MULTA EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 61 DO TJCE. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O apelante, na insurgência recursal, aduz, em síntese: i) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; ii) a diminuição da pena-base ao mínimo legal; iii) a modificação do regime de cumprimento da pena para o semi-aberto; iv) a redução da pena de multa de modo a ser ela redimensionada a um patamar proporcional. 2. Dosimetria penal: 2.1. Primeira fase: O art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que, na primeira fase da dosimetria, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente serão consideradas com preponderância em relação ao que prevê o art. 59 do Código Penal. 2.2. Ao observar o que discorre a decisão recorrida, verifica-se a inobservância ao que dispõe o mencionado dispositivo legal, tendo em vista que o aumento se deu apenas pela natureza da droga, qual seja, crack, a qual possui maior capacidade lesiva ao organismo, deixando de levar em consideração a baixa quantidade do entorpecente, qual seja, 2g. Outrossim, a quantidade da outra droga apreendida (32g de maconha) não é suficientemente alta para negativar a primeira fase da dosimetria, além de a sua natureza não ser tão deletéria quanto as demais. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 2.3. Terceira fase: O réu não faz jus à minorante do tráfico privilegiado, dado que não preenche o requisito legal da primariedade para tal, tendo em vista a reincidência gerada por uma condenação transitada em julgado antes do cometimento do delito objeto do presente processo. 2.4. Friso que, em que pese a condenação não tenha sido com incurso nos delitos relacionados à Lei nº 11.343/06, o seu art. 33, § 4º, não exige que a não reincidência seja específica. Assim, mesmo o recorrente sendo reincidente em crime de outra natureza (lesão corporal), não faz jus a essa causa de diminuição de pena. 2.5. Regime de cumprimento de pena:
Considerando que o réu é reincidente, apesar de ter sido a pena redimensionada para 5 anos de reclusão, portanto inferior a 8 anos, reputo como correta e adequada a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como o fechado.
3. Multa: Tendo em vista que, após a reforma da dosimetria, a pena corporal foi imposta no mínimo legal (5 anos), o cálculo da pena de multa seguiu o mesmo parâmetro daquela, devendo esta, portanto, ser também fixada no mínimo legal, ou seja, em 500 dias-multa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, data e hora pelo sistema. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora

(
TJ-CE - Apelação Criminal: 0208169-44.2023.8.06.0001 Fortaleza, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2023
)
(G.N.)
.”

II.2 – DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

II.2.1 – Da majorante do emprego de arma branca

O
Parquet
requer o reconhecimento da causa de aumento prevista no
art. 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro
, sustentando que o simples porte da faca seria suficiente para caracterizar o aumento de pena.

O pedido não merece acolhimento.

Nos termos da jurisprudência consolidada, para a incidência da referida majorante é imprescindível que a arma branca tenha sido efetivamente utilizada como instrumento de intimidação ou violência no momento da execução do delito. O simples porte oculto, sem demonstração de uso ostensivo ou real potencial intimidatório, é insuficiente para configurar a causa de aumento, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

“Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE USO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE USO DE FACA NO ROUBO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da dúvida razoável a respeito do uso da arma branca pelo acusado na prática do roubo em análise, impõe-se o afastamento da qualificadora, em atendimento ao princípio do in dúbio pro reo
. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a qualificadora estabelecida no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal e reduzir a pena para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

(
TJ-DF 07143985220228070006 1779622, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/11/2023
)
(G.N.)
.”

No presente caso, conforme narrado pela vítima
I. G. T.
(mídia ID.

28895242
), não houve exibição da faca durante a prática do delito, tampouco qualquer referência concreta à sua utilização como meio de ameaça. O objeto foi localizado apenas no momento da abordagem policial, dentro da mochila da corré, AMANDA CRISTINA FARIAS ALMEIDA, sem qualquer vínculo direto e efetivo com a consumação do crime.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, ao analisar o tema, reforça que a configuração da majorante depende da demonstração de que o artefato foi empregado com finalidade lesiva.

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2.º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. CABO DE VASSOURA. ARMA BRANCA. CONFIGURAÇÃO. DECRETO N. 10.030/2019 QUE NÃO PREVÊ O CONCEITO LEGAL DE ARMA BRANCA. IRRELEVÂNCIA. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. REINCIDÊNCIA. UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Mesmo sob a égide do Decreto n. 3.665/2000, sempre prevaleceu, na jurisprudência desta Corte, que o conceito de arma branca albergava não apenas os artefatos perfuro-cortantes fabricados, especificamente, para tal fim, mas também quaisquer espécies de instrumentos capazes de causarem dano à integridade física alheia (arma imprópria), ainda que utilizados em ação contundente. 2. A ausência do conceito legal de arma branca, no Decreto n. 10.030/2019, não significa que, atualmente, o emprego de arma imprópria, em delito de roubo, seja incompatível com a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal.
Hipótese em que o Paciente cometeu o roubo valendo-se de um cabo de vassoura, com o qual, inclusive, teria golpeado a vítima por duas vezes, confirmando-se que o referido artefato foi, efetivamente, utilizado com a específica finalidade lesiva, ou seja, como arma
. 3. Para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios. Precedentes. 4. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados os casos de multireincidência. Tema n. 585 dos Recursos Especiais Repetitivos. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para compensar, integralmente, as circunstâncias previstas nos arts. 61, inciso I e 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, redimensionando-se as penas aplicadas ao Paciente.

(
STJ - HC: 714505 SP 2021/0406606-7, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022
)
(G.N.)
.”

Dessa forma, ausente a prova do emprego efetivo da arma branca para intimidar a vítima, a sua mera apreensão posterior não autoriza a incidência da causa de aumento.

Portanto, correta a sentença ao afastar a majorante do
inciso VII
, mantendo-se apenas a do concurso de agentes, prevista no
inciso II do mesmo parágrafo
.

Ante o exposto, voto no sentido de:

a)
CONHECER
do recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de DAVID BRUNO PASTANA DE SOUZA, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
;

b)
CONHECER
do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e igualmente
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença proferida no ID.28895258.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

Belém, 15/05/2026